Tribunal: TJMT
Processo: 1024020-63.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024020-63.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A VALIDADE DE MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/MT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MOTIVAÇÃO E DOSIMETRIA DAS MULTAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal relativos a CDAs fundadas em multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar expressamente sobre a motivação e a legalidade das multas administrativas previstas no CDC e no Decreto nº 2.181/1997, com impacto na viabilidade de interposição de recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente as teses apresentadas, reconhecendo expressamente a validade das multas com fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto nº 2.181/1997, e destacando a existência de processo administrativo regular, com observância dos critérios legais de dosimetria.

4. A ausência de menção expressa e nominal a todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão, desde que a fundamentação seja clara e suficiente para resolver a controvérsia, o que se verifica no caso concreto.

5. O julgador não está obrigado a responder ponto a ponto todos os argumentos das partes, bastando enfrentar aqueles relevantes para a solução do litígio, o que foi atendido no acórdão embargado.

6. Para fins de eventual recurso especial, considera-se prequestionada a matéria jurídica debatida, conforme o art. 1.025 do CPC, inclusive quando os embargos forem rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão, desde que a fundamentação do acórdão seja suficiente para a resolução da controvérsia.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, bastando que enfrente os que influenciam no desfecho da causa.

3. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.023 e 1.025

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes citados nominalmente no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco Bradesco S.A.
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento à apelação interposta nos autos de embargos à execução fiscal, mantendo a validade das CDAs lastreadas em multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT. (id. 267472768)

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar sobre dois pontos centrais: (i) a ausência de motivação e de tipicidade da conduta descrita como infracional nas CDAs, à luz do Decreto nº 2.181/1997 e do art. 57 do CDC; e (ii) a inexistência de critérios objetivos na fixação das multas administrativas, o que comprometeria sua legalidade e proporcionalidade.

Alega ainda, que o julgamento, sem enfrentar expressamente tais questões, compromete o exercício do contraditório e a viabilidade de eventual recurso especial, requerendo, ainda, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais suscitados. (id. 269330753)

O agravado foi intimado, mas não apresentou contrarrazões. (Id. 274174381).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm a finalidade exclusiva de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, não se prestando ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou promovendo sua integração quando houver omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria ter se manifestado (CPC/2015, art. 1.022).

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou, ainda que de forma sucinta, os argumentos centrais trazidos pela parte embargante. A câmara reconheceu expressamente a validade das multas aplicadas com fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto nº 2.181/1997, destacando que a sanção administrativa foi precedida de regular processo administrativo e que observou os critérios legalmente estabelecidos para sua dosimetria.

A mera ausência de citação nominal a cada um dos dispositivos legais invocados pela parte não caracteriza omissão, tampouco configura negativa de prestação jurisdicional, sobretudo quando o acórdão analisa a matéria posta nos autos com fundamentação suficiente, nos limites necessários à solução da controvérsia.

Nesse sentido, o julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto todos os argumentos lançados pelas partes, bastando que enfrente os que efetivamente influenciam a conclusão do julgamento, o que se observa no presente caso.

Por outro lado, reconhece-se que a parte embargante, ao opor o recurso, buscou provocar o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, com vistas à futura interposição de recurso especial. À luz do que dispõe o art. 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto,
REJEITO

os embargos de declaração, com a ressalva expressa de que se têm por prequestionados os dispositivos legais mencionados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/04/2025